Tribunal: STF
Processo: ARE 1326217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por J.T.R., em face de decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, sob os seguintes fundamentos:
    “A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.
    (…).”
    O embargante sustenta a existência de contradição, uma vez que 
     “(...) dedicou tópico exclusivamente a elucidar a Repercussão Geral da matéria, pois, conforme demonstrado no Recurso Extraordinário, o v. Acórdão agravado contrariou a existência de questões relevantes do ponto de vista jurídico e social, que ultrapassam interesses subjetivos do processo, contrariando jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.”
    É o relatório.
    Decido:
    Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    A decisão embargada não incorreu em contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.
    A decisão monocrática, quando da apreciação do recurso do embargante, já dispôs, de forma clara e induvidosa, que
    “o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. “
    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em “contradição sobre o ponto do v. Acórdão objeto dos presentes Embargos (...)”, cabendo transcrever trecho da petição do recurso extraordinário com que pretendeu, de forma de todo ineficaz, o recorrente demonstrar repercussão geral:
    “IV - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL Merece conhecimento e provimento o presente Recurso Extraordinário, porque é flagrante a a violação aos Princípios Constitucionais.”
    Logo, não há que se confundir decisão contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte embargante, sendo evidente, na espécie, que não se fazem presentes quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios. 
    Nesse sentido, confira-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Desnecessidade de complementação da prestação jurisdicional. Fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde do feito. 
    1. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante pretende, efetivamente, um rejulgamento da causa, o que não é possível nesta senda. 
    2. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas por esta Turma no julgamento do acórdão ora embargado. 
    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 450.314/MG-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/13);
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido do não-cabimento de embargos de declaração visando ao rejulgamento da causa. A pretensão de notificação prévia determinada no art. 514 do Código de Processo Penal foi no caso examinada e repelida no acórdão do primeiro embargos de declaração. Embargos rejeitados” (HC nº 95.402/SP-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 5/2/10). 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente